Tribunal: STF
Processo: Rcl 51458
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E AS DECISÕES PARADIGMAS. DECISÃO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO.



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de afronta à tese firmada na ADPF 324, da minha relatoria, e RE 958.252, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, Rel. Min. Luiz Fux.



    2. O acórdão reclamado foi proferido no ano de 2015. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reclamação não pode ser conhecida quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada.



    3. Inexiste, na decisão reclamada, análise quanto à licitude ou ilicitude da terceirização realizada, matéria objeto da ADPF 324. Não há, assim, aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma indicado, requisito indispensável para o cabimento de reclamação.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.